Tribunal: TJSP
Processo: 2179657-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Prescrição intercorrente – Execução fundada em título extrajudicial – Processo que deve estar parado em razão de falta de impulso processual atribuível ao exequente pelo tempo de prescrição da pretensão executiva – Execução baseada em cédula de crédito comercial, emitida em 23.7.1998 - Prazo de prescrição da pretensão executiva que corresponde a três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme

Ementa:
Prescrição intercorrente – Execução fundada em título extrajudicial – Processo que deve estar parado em razão de falta de impulso processual atribuível ao exequente pelo tempo de prescrição da pretensão executiva – Execução baseada em cédula de crédito comercial, emitida em 23.7.1998 - Prazo de prescrição da pretensão executiva que corresponde a três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável à espécie por força do disposto no art. 52 do Decreto-lei 413/69 c.c. o art. 5o da Lei 6.840/80.

Prescrição intercorrente – Execução fundada em título extrajudicial - Contagem do prazo para a prescrição intercorrente que, em princípio, é iniciada a partir do último ato processual sem providência do interessado – Caso em que, em se tratando da hipótese de suspensão da execução prevista no art. 921, III, § 1o, do atual CPC, o termo inicial da prescrição intercorrente consiste na ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis - Prescrição que deve ser suspensa pelo prazo máximo de um ano, conforme estipula o § 4o do art. 921 do atual CPC - Caso em que, embora o art. 791, III, do CPC de 1973 não estabelecesse prazo certo para a suspensão do processo, durante o qual não corria a prescrição, tal questão era solucionada com a fixação do prazo de um ano, aplicando-se, por analogia, o prazo previsto no art. 265, § 5o, do CPC de 1973.

Prescrição intercorrente – Execução fundada em título extrajudicial – Processo que, embora tramite desde fevereiro de 1999, não ficou paralisado por prazo superior a três anos – Embargos do devedor opostos pelos agravantes que foram rejeitados em 2013, tendo a sentença transitado em julgado em 10.5.2016 - Processo que foi suspenso, com fundamento no art. 921, III, do atual CPC, em 23.2.2021 – Prazo prescricional que voltou a correr em 24.2.2022 - Banco agravado que voltou a efetivamente movimentar o processo em 1.12.2023, antes do decurso do prazo prescricional – Prescrição intercorrente que não se verificou – Exceção de pré-executividade rejeitada – Agravo desprovido.